Tribunal: TJMT
Processo: 1018496-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018496-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO INICIAL QUE ORDENA A CITAÇÃO
NOS AUTOS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O ato do juiz que, ao receber a petição inicial, apenas determina a citação do executado para satisfazer a dívida ou, então, apresentar bens à penhora ou a respectiva defesa, e fixa os honorários advocatícios, em obediência aos artigos 827 e ss. do CPC, não tem conteúdo de cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, e, portanto, irrecorrível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1018496-82.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de BARRA DO GARÇA)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA JOSE VILELA FERREIRA contra a decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018496-82.2020.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pela ora agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, diante da flagrante ausência de conteúdo decisório do despacho impugnado, na medida em que apenas obedeceu e reproduziu o disposto no art. 827,
caput
e §1o, do CPC
(cf. Id. no 57279986).

A agravante sustenta que “
não há falar que a decisão proferida pelo magistrado singular, ao receber o feito executivo,
(...)
trata-se de despacho de mero expediente, pois possui amplamente cunho decisório, fixando honorários e outras penalidades (penhora, avaliação de bens), podendo acarretar prejuízo às partes
”, cuidando-se de pronunciamento agravável, conforme prevê o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, razão pela qual pede seja exercido o juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que, reformada a decisão agravada, seja admitido o processamento do seu agravo de instrumento (cf. Id. no 58081455).

O agravado ofertou as
contrarrazões
de Id. no 62746544, pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o inteiro teor da decisão objeto de impugnação no agravo de instrumento interposta pela ora agravante:

“1. Trata-se de ação de execução movida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA E MARIA JOSÉ VILELA FERREIRA em razão do inadimplemento de 05 empréstimos financeiros tomados pelos executados e consubstanciados nas cédulas de crédito bancário n.067.13/0002-4, n.067-14/0212-9, n.067.14/0213-7 n.067.16/0078-8 e n.067.16/0013-3 que juntas perfazem a dívida de R$2.458.812,41.

2. Diante disso, RECEBO o feito para processamento, devendo os autos permanecerem em Cartório até o retorno dos prazos processuais que se encontram suspensos em razão das Portarias Conjuntas n.249/2020, n. 247/2020 e n.255/2020 do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Corregedoria Geral da Justiça (COVID-19).

3. Após, CITEM-SE os executados para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor da dívida apresentada ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art.829, §2o, do CPC.

4. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1o e 2o, do CPC.

5. O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o art.914, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias (art.915, do CPC), contados na forma do art.231, do CPC. Os embargos não terão efeito suspensivo (art.919, do CPC).

6. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% ao mês, nos termos do art.916, do CPC.

7. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários advocatícios pela metade (art.827, §1o, do CPC).

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”
(cf. Id. no 56125959).

Já a decisão aqui agravada não conheceu do recurso sob o objetivo e irrecusável fundamento de que:

“O pronunciamento aqui questionado não possui conteúdo decisório, cuidando-se de simples ato ordinatório comum a toda e qualquer processo de execução por quantia certa, nos termos impostos pelo art. 827,
caput
e §1o, do CPC:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1o. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Como se vê, a decisão ora agravada, ou, melhor dizendo, o despacho agravado, somente refletiu a letra da lei, deu fiel cumprimento a determinação legal cogente, sem externalizar qualquer juízo decisório, daí porque não se enquadra no conceito de decisões interlocutórias

(CPC, art. 1.015), e, sim, no de despacho ordinário (CPC, art. 203, §3o), este que, como se sabe, não é recorrível (CPC, art. 1.001).
” (cf. Id. no 57279986)

Ante a frivolidade jurídica do debate proposto agora pela agravante, já que não há muito mais a ser acrescido à discussão, porquanto evidente que a “decisão” de 1o Grau é simples despacho de mero expediente que reedita pronunciamento padrão que dá o pontapé inicial nos casos de execução por quantia certa, e que praticamente apenas reproduz a letra da lei processual, reporto-me ao que já decidiu o eg. STJ diante de situação similar a destes autos, conforme se vê do trecho pedagógico destacado abaixo:

“Cumpre registrar que ‘a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes’ (AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 21/05/2014).

Com efeito, cabe ao julgador, independentemente do
nomem juris
conferido ao pronunciamento, analisar a presença de cunho decisório, para, então, avaliar o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

(...)

Pois bem. Do exame, verifica-se que, ao despachar a inicial, o Magistrado apenas cumpriu o rito previsto para a Execução de Obrigação de Fazer, nos artigos 814 e 815 do CPC, que assim determinam:

(...)

Logo, não se verifica cunho decisório no despacho que determina a citação do requerido para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Assim, o ato atacado por este Agravo de Instrumento revela-se como despacho de mero expediente e não comporta conhecimento” (STJ - AREsp 1239903/MT, decisão monocrática, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 22/04/2019)

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 2o, 126, 282 E 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL DETERMINANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Ausência de prequestionamento de dispositivos de lei tidos por violados. Incidência da Súmula 211 do Supremo Tribunal Federal. 2. O ato do juiz de primeiro grau que determina a citação do executado para satisfação da obrigação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de uma decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 1267544/CE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO DO DEVEDOR - EXECUÇÃO - ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 1258432/MA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 16/03/2010, DJe 07/04/2010)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AGRAVO REGIMENTAL FUNDAMENTO INATACADO. 1. É incabível a interposição de Agravo de Instrumento contra o despacho que ordena a citação nos autos do processo de Execução, em razão da ausência de conteúdo decisório. Precedentes do STJ. 2. Hipótese em que a agravante não impugnou a fundamentação de que lhe falta legitimidade para postular suposto direito das pessoas físicas co-responsáveis tributárias. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no REsp 781.952/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 13.03.2009)

Portanto, desprovejo o recurso, e, em se tratando de agravo interno manifestamente improcedente, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020